Tribunal: TJSP
Processo: 2131866-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Decisão que imputou ao réu a obrigação de pagar os honorários periciais. Insurgência do demandado. Inadmissibilidade. Perícia grafotécnica a fim de verificar a falsidade da assinatura de cédula de crédito bancário. Adiantamento do recolhimento dos honorários periciais que deve ser imputado ao recorrente. Inteligência do art. 429, II, do CPC. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Decisão que imputou ao réu a obrigação de pagar os honorários periciais. Insurgência do demandado. Inadmissibilidade. Perícia grafotécnica a fim de verificar a falsidade da assinatura de cédula de crédito bancário. Adiantamento do recolhimento dos honorários periciais que deve ser imputado ao recorrente. Inteligência do art. 429, II, do CPC. Decisão preservada.

Agravo desprovido.